Tribunal: TJSP
Processo: 2008856-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Resíduos Sólidos dos exercícios de 2016 a 2018. Exceção de Pré-executividade oposta pela executada e que foi rejeitada. Pretensão à reforma. Necessidade de recolhimento tempestivo de despesa postal para a intimação pessoal do representante judicial da municipalidade agravada (art. 25, da LEF e § 4o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/2003), sob

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Resíduos Sólidos dos exercícios de 2016 a 2018. Exceção de Pré-executividade oposta pela executada e que foi rejeitada. Pretensão à reforma. Necessidade de recolhimento tempestivo de despesa postal para a intimação pessoal do representante judicial da municipalidade agravada (art. 25, da LEF e § 4o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/2003), sob pena de deserção. Valor que integra o conceito de preparo. Ausência de recolhimento tempestivo, em que pese a intimação efetivada. Reconhecimento da deserção que se impõe. Art. 1.007 do CPC/2015. Recurso não conhecido.